Tribunal: TJES
Processo: 5017123-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017123-87.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BELLE AUTOMOTOR LTDA
AGRAVADO: LEONAN TOFOLI
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO PELO RÉU. DESCABIMENTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. VÍCIOS SANADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DOS REPAROS. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Belle Automotor Ltda. contra decisão que, nos autos da ação redibitória c/c danos materiais e morais ajuizada por Leonan Tofoli, deferiu a assistência judiciária gratuita ao autor e determinou o fornecimento de carro reserva no prazo de três dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo de instrumento é meio adequado para impugnar a concessão da assistência judiciária gratuita ao agravado; e (ii) determinar se a imposição de fornecimento de carro reserva deve ser mantida diante da alegação de que os vícios do veículo adquirido já foram sanados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.015, V, do CPC estabelece que cabe agravo de instrumento apenas contra decisões que rejeitam a gratuidade de justiça ou revogam o benefício anteriormente concedido, não sendo admissível o recurso para impugnar sua concessão inicial.

O fornecedor tem a obrigação de reparar os vícios do produto dentro do prazo legal, sendo cabível o fornecimento de carro reserva enquanto os reparos estiverem em andamento ou, caso não sejam suficientes, até a substituição do bem ou restituição do valor pago, conforme o artigo 18, § 3º, do CDC.

Nos autos, há evidências de que os vícios apresentados pelo veículo foram sanados, conforme conversa entre as partes e relatório técnico que atesta a possibilidade de reparo do sistema de direção, não havendo comprovação da alegada persistência dos defeitos.

A ausência de prova da ineficácia dos reparos inviabiliza a manutenção da obrigação de fornecimento de carro reserva, especialmente diante do potencial prejuízo financeiro à parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido para afastar a determinação de fornecimento de carro reserva ao agravado.

Tese de julgamento
:

O agravo de instrumento não é meio adequado para impugnar a concessão da assistência judiciária gratuita, conforme o artigo 1.015, V, do CPC.

O fornecimento de carro reserva ao consumidor somente é devido enquanto os reparos estiverem em andamento ou quando comprovada a insuficiência da solução apresentada pelo fornecedor.

Ausente demonstração de que os vícios do veículo não foram adequadamente sanados, não há fundamento para a manutenção da obrigação de disponibilizar carro reserva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.015, V; CDC, art. 18, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 0021351-65.2017.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, Segunda Câmara Cível, j. 29.05.2018; TJES, AI 0003632-12.2017.8.08.0011, Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, Segunda Câmara Cível, j. 01.08.2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017123-87.2024.8.08.0000

AGTE(S):

BELLE AUTOMOTOR LTDA

AGDO(S):

LEONAN TOFOLI

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BELLE AUTOMOTOR LTDA
, no intuito de reformar a decisão constante do id. 51956595 (origem), por meio da qual a magistrada
a quo
, nos autos da
ação redibitória c/c danos materiais e morais e tutela de urgência
movida por
LEONAN TOFOLI
,
deferiu em favor deste o benefício da assistência judiciária gratuita, bem como acolheu o pleito liminar formulado para determinar que as requeridas forneçam-lhe carro reserva, no prazo de 03 (três) dias, com as mesmas características do veículo adquirido pelo consumidor, sob pena de multa diária fixada no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), até o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sustenta, em síntese, que deve ser revogado o benefício da assistência judiciária gratuita deferido em favor do agravado.

Pontua, ainda, que os vícios detectados no veículo objeto de discussão já foram sanados, devendo ser revogada a determinação de fornecimento de carro reserva, bem como afastadas as respectivas
astreintes.

Pois bem.

Na hipótese, verifico que o recorrido ajuizou a demanda de origem sustentando que efetuou a compra de um VEÍCULO FIAT STRADA CD 1.0T AT Flex, preto Vulcano, placa SGE9G25, junto à loja da primeira requerida, com pagamento à vista, no valor de R$ 135.990,00 (cento e trinta e cinco mil, novecentos e noventa reais).

Apontou que
“logo nos primeiros dias de utilização do veículo, o mesmo apresentou defeitos, intercorrências e, posteriormente, vício oculto (defeito na barra de direção) que tirou toda a confiança do autor, vez que o impossibilitara o seu uso em segurança, face a gravidade do problema”
.

Inicialmente, acerca da pretensão de revogação do benefício da gratuidade de justiça, tenho que não comporta apreciação em sede de agravo de instrumento, na medida em que o artigo 1.015, V, do CPC, limita o respectivo cabimento às hipóteses de rejeição do pedido de gratuidade ou acolhimento do pleito de revogação.

Neste sentido, esta Câmara Julgadora:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO QUE DEFERE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. COBRANÇA DE CDI. NULIDADE. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. INDEVIDA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
No que concerne ao deferimento da Assistência Judiciária Gratuita, a matéria não é impugnável por meio de agravo de instrumento, porque não se encontra elencada dentre as hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 do CPC/2015, que prevê o cabimento do referido recurso apenas contra decisão de rejeição da benesse ou de sua revogação, sendo certo que, nos termos do art. 101, e do art. 1.015, V, do CPC/2015, somente contra a decisão que denega o benefício cabe agravo de instrumento, pois para impugnar o deferimento do benefício, a parte ex adversa deve adotar o procedimento previsto no art. 100 do CPC/2015
. Não conhecimento parcial do recurso. [...] (TJES; AI 0021351-65.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 29/05/2018; DJES 06/06/2018)

Logo, não conheço da irresignação na parte em que postula o afastamento da gratuidade de justiça deferida na origem.

No que tange à pretensão de afastamento da determinação de fornecimento de carro reserva ao agravado, tenho que comporta acolhimento.

Este Órgão Fracionário já se posicionou no sentido de ser possível a disponibilização de automóvel reserva,
“enquanto estiverem sendo realizados reparos no veículo do consumidor ou, mesmo após, caso não seja sanado o vício”
(TJES; AI 0003632-12.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 01/08/2017; DJES 08/08/2017).

Na hipótese
sub examine,
é possível verificar nos autos originários que os vícios apresentados teriam sido sanados pelo recorrente, constando na conversa pelo aplicativo
Whatsapp
(id. 51365767 – origem) que o veículo estaria
“pronto e reparado”
.

O agravado demonstrou inconformismo com os reparos efetuados, sobretudo na barra de direção, salientando ser aplicável no caso em tela as previsões contidas nos artigos 18, §3º e 8º, ambos do CDC, ensejando a imediata troca ou devolução do valor pago, devidamente corrigido.

Contudo, a alegação de que o reparo na barra de direção não seria suficiente para agregar segurança na condução do veículo não passou, até o momento, de mera conjectura, constando da conclusão do próprio parecer técnico particular id. 51405404 (origem), juntado pelo recorrido, que seria possível a realização do aludido conserto. Veja-se:

“O sistema de direção, sendo um dos componentes mais importantes para a segurança e dirigibilidade de um veículo, requer atenção constante. Problemas como folgas, direção pesada e vibrações podem comprometer não apenas o desempenho, mas também a segurança do motorista e dos passageiros.
Através de uma manutenção preventiva adequada, uso de peças de qualidade e observação de eventuais sinais de desgaste, é possível prolongar a vida útil do sistema e evitar acidentes
. Este trabalho destacou a importância do entendimento profundo do sistema de direção, tanto na sua operação quanto na detecção de falhas, visando uma condução segura e eficiente”.
[não existe grifo no original]

Logo, sendo incontroverso no juízo de origem que o veículo passou por reparos e inexistindo indícios de que os mesmos teriam sido insuficientes, tenho que o pleito de afastamento da determinação de fornecimento de carro reserva comporta acolhimento, sendo mister destacar que não há evidências, no referido parecer técnico, de que o profissional subscritor tenha periciado o dito automóvel, tratando seus comentários sobre considerações genéricas sobre o sistema de direção veicular.

Por fim, registro que o risco de dano grave ou de difícil reparação que milita em desfavor da parte agravante se configura no fato dos prejuízos financeiros que seriam suportados em virtude do fornecimento prematuro de carro reserva ao recorrido.

Pelo exposto,
conheço parcialmente
do recurso e, nessa extensão,
dou-lhe provimento
, para afastar a determinação de fornecimento de carro reserva ao agravado, restando prejudicado o pleito de afastamento das
astreintes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)